Tribunal: TJDFT
Processo: 0731206-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731206-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA ORTEGA DE MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Ortega de Morais contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 165609429 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB – Banco de Brasília S.A., processo n. 0726711-26.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Considerando os esclarecimentos prestados pela autora, recebo a petição de ID 163346895. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que realizou empréstimo junto ao requerido com autorização de débito em conta. Informa que revogou a referida autorização e notificou o réu. Postula em tutela de urgência a cessação dos descontos automáticos em sua conta. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que não há verossimilhança quanto ao argumento de que o tema repetitivo no 1.085 do STJ tenha assegurado o direito potestativo de o correntista requerer a revogação da autorização dos descontos em conta corrente antes do cumprimento da obrigação assumida em que inicialmente tenha concedido tal autorização. Confira-se um precedente: (...) Na espécie, a análise acerca dos efeitos da revogação da autorização da autora deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Em razões recursais (Id 49526105), a agravante diz buscar o cancelamento dos descontos automáticos lançados em sua conta corrente. Informa ter contraído empréstimos bancários com o Banco BRB. Invoca o art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Bacen e orientação expressa em tese fixada no Tema no. 1.085 do c. STJ. Declara ter notificado extrajudicialmente o banco agravado para noticiar ter cancelado autorização que antes dera para desconto automático das parcelas ajustadas pelo empréstimo bancário que contratou. Afirma presentes os pressupostos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano para concessão da tutela liminar vindicada. Alega que os descontos abarcam mais da metade de seus vencimentos, o que tem prejudicado sua subsistência. Frisa ter notificado extrajudicialmente o agravado em 19/6/2023, revogando toda e qualquer autorização de débitos em sua conta corrente/salário. Reclama porque, apesar da comunicação feita, o BRB continua a descontar as prestações ajustadas. Diz ser indevida tal conduta, uma vez não mais subsiste a autorização que antes dera para validar tais lançamentos. Insiste na incidência ao caso concreto da regra posta no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e do entendimento firmado no Tema 1.085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Pondera estar ciente de que não fica o correntista isento de eventuais consequências por inadimplemento. Brada somente postular direito garantido ao consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações que ajustou em pagamento de empréstimo bancário. Colaciona ementas. Reafirma estarem preenchidos os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de deferir a tutela antecipada recursal na forma do artigo 300 do CPC/15 para fins de: Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO” na conta corrente / salário da autora sem sua autorização, sob pena de multa pelo descumprimento em valor correspondente ao décuplo (10 vezes) do valor descontado para cada novo desconto ocorrido na conta bancária, tal como decisão da 2a Vara Cível de Brasília em julgamento de caso exatamente idêntico ao presente PJE 0722572-31.2023.8.07.0001 (ID 160883673). b) A intimação do agravado para se manifestar, querendo; c) O recolhimento do preparo; d) A revisão da decisão agravada, para fins de confirmar a tutela antecipada e determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito • LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO na conta corrente/salário da autora sem sua autorização, sob pena de multa pelo. Preparo regular (Id 49534420 e 49534422). A decisão de Id 49644544 desta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 50836868), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada sentença (Id 170919638 do processo de referência), em 4/9/2023, pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0726711-26.2023.8.07.0001), que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora